Tribunal: TJES
Processo: 5010653-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE INADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS ANEXADOS SOMENTE NA SEARA RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO RECURSAL – BEM DE FAMÍLIA – INDÍCIOS DE QUE A AGRAVANTE NÃO UTILIZA O BEM PARA FINS DE MORADIA – PROVA DOCUMENTAL QUE A PARTE EXECUTADA POSSUI OUTRO IMÓVEL – DESMEMBRAMENTO DO BEM IMÓVEL COM A PENHORA DA FRAÇÃO QUE EXCEDER A MORADIA – POSSIBILIDADE DESDE QUE NÃO DESCARACTERIZE O BEM – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO IMÓVEL – VERIFICAÇÃO NO JUÍZO DE 1º GRAU – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Preliminar de não conhecimento do recurso: É suficiente a argumentação da agravante de que o imóvel é o único que possui e é destinado à sua moradia há aproximadamente 17 (dezessete) anos; que foi lavrada certidão de único imóvel, por não possuir outros, bem como de que

a impenhorabilidade compreende um imóvel sobre o qual se assentam a construção, plantações, benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados, dentre outras teses, não havendo que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.

2)
Preliminar de inadmissibilidade da juntada de documentos na seara recursal: refere-se a agravada aos documentos contidos nos Id’s 3669771 e 3669773, sendo que o primeiro deles é uma mera fotocópia da CNH – Carteira Nacional de Habilitação do filho da agravante, ao passo que o segundo é um documento intitulado “Recibo de Pagamento – Habitação”, os quais não são relevantes ao deslinde da controvérsia e, via reflexa, não se justifica a medida pretendida, a saber, a sua “inadmissibilidade” em sede recursal. Preliminar rejeitada.

3)
Considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos arts. 1º e 5º da Lei 8.009/90, sendo do executado o ônus de demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida por referida lei.

4)
Há indicativos de que a agravante nem sequer reside no imóvel penhorado, localizado no município de Santa Teresa, tanto que não apresenta documento que comprove a sua utilização como moradia permanente, por aparentemente ter fixado residência em imóvel pertencente ao filho, situado no município de Ibiraçu/ES onde, inclusive, foi citada. Com isso, foi desatendida a previsão do art. 5º da Lei nº 8.009/90 de que “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”

5
)
Contrapondo-se a alegação de que o imóvel penhorado é o único que possui, comprovou a exequente que a executada/agravante incorporou ao seu patrimônio um imóvel urbano adquirido por usucapião, por sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 0989382-79.1998.8.08.0024, conforme descortina a certidão do Cartório de Registros de Imóveis da 1ª Zona de Vitória acostada aos autos originários.

6)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em se tratando de bem de família, que se constitua de imóvel rural, é possível que se determine a penhora da fração que exceda o necessário à moradia do devedor e de sua família, por força da aplicação do disposto no art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90, de acordo com o qual “Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural”.

7)
Inexiste informação acerca da possibilidade de fracionamento do imóvel, o que deve ser verificado na lide originária, máxime por se encontrar na fase destinada à avaliação do bem, a fim de se fornecer subsídios ao juiz quanto a possibilidade (ou não) de se desmembrar o imóvel, sem a sua descaracterização, para fins de penhora da fração que exceder a sede da moradia.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares arguídas
e, no mérito, por igual votação,
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010653-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DULCILEIA DE SOUZA ALVARENGA
AGRAVADO: RTA INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Dulcileia de Souza Alvarenga
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Id 3669770, p. 5/6) que, nos autos da “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
RTA Investimentos e Fomento Mercantil Ltda.
, rejeitou o incidente intitulado “impugnação à penhora”.

Nas razões recursais (Id 3669754), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
figura na execução como avalista da dívida cobrada, tendo sido deferida a penhora do bem imóvel que possui e é destinado à sua moradia;
(ii)
é pessoa idosa e viúva e está na iminência de perder seu único imóvel por meio de penhora ilegal;
(iii)
o imóvel em questão constitui bem de família, possui uma única casa, que é destinado à sua moradia há cerca de 17 (dezessete) anos;
(iv)
pertence a seu filho o imóvel situado em Ibiraçu, no qual foi citada e nele permanece esporadicamente por ter 81 (oitenta e um) anos e necessitar de alguns cuidados;
(v)
foi lavrada certidão de único imóvel, por não possuir outros bens;
(vi)
a impenhorabilidade compreende um imóvel sobre o qual se assentam a construção, plantações, benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados; e
(vii)
impõe-se a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso diante do risco de sofrer lesão grave e de difícil reparação, por ter a decisão agravada nomeado leiloeira para avaliação de bens.

Inicio a análise pelas preliminares suscitadas pela agravada ao apresentar as suas contrarrazões.

1. Preliminares

1.1. Não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

De acordo com a agravada, os fundamentos da decisão recorrida não foram especificamente impugnados pela agravante, daí porque o recurso nem sequer deve ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

A meu ver, é suficiente a argumentação da agravante de que o imóvel é o único que possui e é destinado à sua moradia há aproximadamente 17 (dezessete) anos; que foi lavrada certidão de único imóvel, por não possuir outros, bem como de que

a impenhorabilidade compreende um imóvel sobre o qual se assentam a construção, plantações, benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados, dentre outras teses, não havendo, portanto, que se falar em ausência de impugnação específica.

Desta feita, razão jurídica não assiste a agravada, eis que impugnados, suficientemente, os fundamentos da decisão desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

Apenas para ilustrar, transcrevo alguns dos mais precedentes deste Órgão Julgador:

“(...) I. Se os argumentos contidos no recurso de apelação se mostram suficientes para justificar a modificação da sentença recorrida, não há que se falar em irregularidade formal. Preliminar de ofensa a dialeticidade rejeitada (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0121025-62.2011.8.08.0012, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 25/07/2022, DJe de 10/08/2022)

“(...) 1. Ainda que as alegações recursais guardem semelhança com a petição inicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal fato, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, mormente quando as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão recorrida e o interesse pela sua reforma.

2. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0015157-54.2014.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 18/07/2022, DJe de 26/08/2022)

“(...) 1. O recurso interposto permite a plenitude do contraditório, delimita os limites de reforma e atende aos requisitos previstos nos dispositivos legais, haja vista que o apelante rebateu os fundamentos da sentença e demonstrou as razões de seu inconformismo, afastando, assim, a pretensão de não conhecimento (...)”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0028213-18.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 29/08/2022, DJe de 16/09/2022)

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

1.2. Inadmissibilidade da juntada de documentos somente na seara recursal. Supressão de instância

Na sequência, alega a agravada terem sido juntados documentos, apenas em sede de recurso, com vistas a comprovar que o imóvel pertence ao seu filho, o que constitui supressão de instância por não se tratar de documento novo e tampouco restou apresentado justo impedimento para sua não apresentação pela parte, em momento oportuno, perante o Juízo de 1º grau.

Ao assim sustentar, refere-se a agravada aos documentos contidos nos Id’s 3669771 e 3669773, sendo que o primeiro deles é uma mera fotocópia da CNH – Carteira Nacional de Habilitação do filho da agravante, ao passo que o segundo é um documento intitulado “Recibo de Pagamento – Habitação”, os quais, desde já adianto, não são relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme melhor veremos mais adiante e, via reflexa, não se justifica a medida pretendida, a saber, a sua “inadmissibilidade” em sede recursal.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
rejeito mais esta preliminar.

É o meu voto
.

2. Mérito recursal

A agravante figura na lide executória na condição de avalista da dívida cobrada, por força de instrumento de confissão de dívida alegadamente inadimplido (Id 3669755, p. 8/11), tendo sido deferida a penhora de imóvel rural a ela pertencente (Id 3669757 p. 18/22) que, segundo afirma, é o único que possui e se destina à sua moradia.

Pois bem, considera-se
bem de família
todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos arts. 1º e 5º da Lei 8.009/90, sendo do executado o ônus de demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida por referida lei.

Do que observo das razões recursais, o agravante não promove discussão acerca da dimensão do imóvel para fins de se adequar ou não ao conceito de pequena propriedade rural, e sim, sustenta ser seu único imóvel e, portanto, bem de família, que utiliza para fins de moradia há pelo menos 17 (dezessete) anos (Id 3669766, p. 2/9).

Todavia, há indícios de que a recorrente se vale da alegada proteção ao bem de família com vistas a preservar imune o patrimônio de eventuais gravames, em que pese não se caracterizar a impenhorabilidade do bem constrito, o que constitui, a princípio, afronta ao direito fundamental da parte contrária à tutela executiva. Vejamos.

Primeiro, por haver indicativos de que a agravante nem sequer reside no imóvel penhorado, localizado no município de Santa Teresa (Id 3669757 p. 18/22), tanto que não apresenta qualquer documento que comprove a sua utilização como
moradia permanente
, por aparentemente ter fixado residência em imóvel pertencente ao filho, situado no município de Ibiraçu/ES (Id 3669773, p. 1/2) onde, inclusive, foi citada.

Com isso, parece-me desatendida a previsão do art. 5º da Lei nº 8.009/90 de que “
P
ara os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei,
considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.”

Segundo porque, contrapondo-se a alegação de que o imóvel penhorado é o único que possui, comprovou a exequente que a executada/agravante incorporou ao seu patrimônio um imóvel urbano adquirido por
usucapião
, por sentença transitada em julgado nos autos do
processo nº 0989382-79.1998.8.08.0024
, conforme descortina a certidão do Cartório de Registros de Imóveis da 1ª Zona de Vitória acostada aos autos originários (Id 3669770, p. 3/4).

Dessa forma, é duvidosa a alegação da agravante de que o imóvel rural localizado em Santa Teresa é o único que possui, máxime porque a “certidão de único bem” por ela anexada noticia ser o único que possui naquele município, nada atestando, evidentemente, em relação a outras cidades (Id 3669768, p. 1).

De todo modo, há possibilidade de se desconstituir a penhora em relação à
fração
do imóvel caracterizada como bem de família. Explico.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em se tratando de bem de família, que se constitua de
imóvel rural
, é possível que se determine a
penhora da fração que exceda o necessário à moradia do devedor e de sua família
, por força da aplicação do disposto no art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90, de acordo com o qual “
Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural,
a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia
, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do
art. 5º, inciso XXVI, da Constituição
, à área limitada como pequena propriedade rural
” (destaquei).

Nesse sentido:

“(...) 1. ‘
É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização’
(AgInt no REsp 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019).

2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que o bem é indivisível, sendo inviável a penhora de fração ideal sem a descaracterização do imóvel. A reforma do julgado, a fim de aferir a possibilidade de desmembramento do imóvel sem sua descaracterização, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.704.667/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 22/3/2021, publ. DJe 13/4/2021)

“(...) 2. Aplica-se à penhora de imóvel rural o § 2º do art. 4º que dispõe: 'quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural,
a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia
, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural'.

3.Recurso especial parcialmente provido para determinar a penhora do imóvel rural no percentual que exceda o necessário à moradia do devedor.”

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.237.176/SP, relª. Minª. Eliana Calmon, julgado em 4/4/2013, DJe 10/4/2013)

Na espécie, o imóvel constrito possui grande área (30.000m2) e, segundo consta do registro imobiliário, nele existe uma casa medindo 70m2, sendo o restante da área constituída de árvores frutíferas, capoeiras e matas (Id 3669757, p. 18/22), donde se extrai, a princípio, que a impenhorabilidade alegada pode ser reconhecida, ao menos em tese, apenas em relação a residência.

Contudo, inexiste informação acerca da possibilidade de fracionamento do imóvel, o que deve ser verificado na lide originária, máxime por se encontrar na fase destinada à avaliação do bem, a fim de se fornecer subsídios ao magistrado quanto a possibilidade (ou não) de se desmembrar o imóvel, sem a sua descaracterização, para fins de penhora da fração que exceder a sede da moradia.

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao agravo de instrumento
, tão somente, a fim de determinar que seja verificada, na lide originária, a possibilidade de desmembramento do bem imóvel, sem a sua descaracterização, de modo que, em caso positivo, a penhora recaia apenas sobre a fração que exceder a sede da moradia.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE INADMISSIBILIDADE DE DOCUMENTOS ANEXADOS SOMENTE NA SEARA RECURSAL – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO RECURSAL – BEM DE FAMÍLIA – INDÍCIOS DE QUE A AGRAVANTE NÃO UTILIZA O BEM PARA FINS DE MORADIA – PROVA DOCUMENTAL QUE A PARTE EXECUTADA POSSUI OUTRO IMÓVEL – DESMEMBRAMENTO DO BEM IMÓVEL COM A PENHORA DA FRAÇÃO QUE EXCEDER A MORADIA – POSSIBILIDADE DESDE QUE NÃO DESCARACTERIZE O BEM – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO IMÓVEL – VERIFICAÇÃO NO JUÍZO DE 1º GRAU – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Preliminar de não conhecimento do recurso: É suficiente a argumentação da agravante de que o imóvel é o único que possui e é destinado à sua moradia há aproximadamente 17 (dezessete) anos; que foi lavrada certidão de único imóvel, por não possuir outros, bem como de que

a impenhorabilidade compreende um imóvel sobre o qual se assentam a construção, plantações, benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados, dentre outras teses, não havendo que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.

2)
Preliminar de inadmissibilidade da juntada de documentos na seara recursal: refere-se a agravada aos documentos contidos nos Id’s 3669771 e 3669773, sendo que o primeiro deles é uma mera fotocópia da CNH – Carteira Nacional de Habilitação do filho da agravante, ao passo que o segundo é um documento intitulado “Recibo de Pagamento – Habitação”, os quais não são relevantes ao deslinde da controvérsia e, via reflexa, não se justifica a medida pretendida, a saber, a sua “inadmissibilidade” em sede recursal. Preliminar rejeitada.

3)
Considera-se bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos arts. 1º e 5º da Lei 8.009/90, sendo do executado o ônus de demonstrar que o imóvel constrito se amolda a proteção legal conferida por referida lei.

4)
Há indicativos de que a agravante nem sequer reside no imóvel penhorado, localizado no município de Santa Teresa, tanto que não apresenta documento que comprove a sua utilização como moradia permanente, por aparentemente ter fixado residência em imóvel pertencente ao filho, situado no município de Ibiraçu/ES onde, inclusive, foi citada. Com isso, foi desatendida a previsão do art. 5º da Lei nº 8.009/90 de que “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.”

5
)
Contrapondo-se a alegação de que o imóvel penhorado é o único que possui, comprovou a exequente que a executada/agravante incorporou ao seu patrimônio um imóvel urbano adquirido por usucapião, por sentença transitada em julgado nos autos do processo nº 0989382-79.1998.8.08.0024, conforme descortina a certidão do Cartório de Registros de Imóveis da 1ª Zona de Vitória acostada aos autos originários.

6)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em se tratando de bem de família, que se constitua de imóvel rural, é possível que se determine a penhora da fração que exceda o necessário à moradia do devedor e de sua família, por força da aplicação do disposto no art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.009/90, de acordo com o qual “Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural”.

7)
Inexiste informação acerca da possibilidade de fracionamento do imóvel, o que deve ser verificado na lide originária, máxime por se encontrar na fase destinada à avaliação do bem, a fim de se fornecer subsídios ao juiz quanto a possibilidade (ou não) de se desmembrar o imóvel, sem a sua descaracterização, para fins de penhora da fração que exceder a sede da moradia.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares arguidas
e, no mérito, por igual votação,
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.